Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o réu/recorrente à restituição das quantias de R$ 1.000,00 e de R$ 750,00, decorrentes de fraude na utilização de cartão de crédito da autora/recorrida.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
4. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
5. Na hipótese, incontroversa a cobrança de valores, referentes a compras não reconhecidas pela autora/recorrida, no importe de R$ 1.000,00 e R$ 750,00, conforme extrato de ID 19448394 – p. 1 e 4. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar da existência de outras compras realizadas no mesmo dia por meio da ‘Redeshop’, o que se percebe é que os valores em apreço se distinguem dos demais, posto que muito superiores aos habitualmente utilizados, destoando do perfil do consumidor, o que confere verossimilhança às suas alegações. Não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em do valor da condenação10%.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.